Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718972-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: RCDAC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, JULIANA NAKAGAVA MAECAVA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora